Tribunal: TJES
Processo: 0000468-62.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-62.2020.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO DOS SANTOS PENNA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1. RECURSO DOS DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA CONDUTA SOCIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N 1077 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e especialmente as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes é a única testemunha do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Impossibilidade de utilização de passagens criminais para valoração da conduta social do réu, conforme assentado no Tema Repetitivo nº 1077 pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Rodolfo dos Santos Penna e Thiago Victor,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Mucurici
(fls. 209/211 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

No dia 06 de janeiro de 2017, os denunciados RODOLFO DOS SANTOS PENNA e THIAGO VICTOR, em comunhao de vontades e unidade de designios, agindo de forma consciente e voluntária, subtraíram para si a quantia de R$10.399,78 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na agência localizada no município de Mucurici/ES, empregando arma de fogo, mediante grave ameaça aos empregados e clientes no local.

Apurou-se que no dia 06/01/2017, por volta das 12hs, dois homens armados adentraram ao recinto perguntando se ainda era possível efetuar o pagamento de uma conta e, logo em seguida, anunciaram o assalto.

Além da quantia subtraída, os denunciados também roubaram 2 (dois) aparelhos celulares pertencentes a funcionários da agência e um aparelho celular, relógio e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pertencente a um cliente que estava na agência no momento do crime.

Conforme depoimento prestado pelo chefe em exercício da agência da EBCT roubada (f1.10), identificou-se (por meio de imagens recebidas da roubo recente ocorrido na agência dos Correios em Santa Maria de Jetibá/ES) que um dos assaltantes trajava as mesma roupas usadas no assalto em Mucurici.

Realizada entrevista com funcionários dos correios que estavam na agência no momento do crime, mediante apresentação de fotografias de assaltantes contumazes de agências dos Correios, foi identificado o primeiro denunciado RODOLFO DOS SANTOS PENNA como sendo um dos assaltantes (f1. 36).

As imagens de uma farmácia localizada nos arredores da agência permitem visualizar Rodolfo (trajando calça jeans, camisa azul e chapéu) falando ao celular minutos antes de cometer o crime (fI. 40).

Interrogado, RODOLFO confirmou sua participação no roubo à agência de Mucurici, ocorrido em 06/01/2017, identificando seu parceiro como THIAGO VICTOR (fls.41/42).

(...) QUE, quanto ao roubo à agência dos Correios de Mucurici, no dia 06 de janeiro de 2017, confirma sua participação no crime juntamente com THIAGO VICTOR (RATO); QUE, se encontraram em Fundão e foram em um carro velho cujo modelo não se lembra porque foi providenciado por RATO; QUE cada um tinha sua arma, sendo a do interrogado um revólver calibre 32; Que nesse assalto entraram juntos, o interrogado estava vestido de calça jeans, camisa azul e chapéu.

O exato valor subtraído pelos assaltantes foi apurado pelos Correios em processo administrativo próprio - no. 53114.00001812017-47 (Apenso 1).

As provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito decorrem das Informações Policiais n°. 3612017-DPF/SMT/ES (fl. 03/04) e no 181/2017- DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/ES (fls. 36/40); do processo administrativo Correios n°. 53114.000018/2017-47 (Apenso 1, Volume 1); do Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 28/132); Laudo de Perícia Papiloscópica n°. 04/2017-GID/DREX/SRIPF/ES (f1.12/15); do termo de declarações de Rodolfo dos Santos Penna (f1.41/43).

Assim sendo, RODOLFO DOS SANTOS PENNA e THIAGO VICTOR violaram a proibição decorrente do artigo 157, parágrafo 20, incisos I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em face deles, pugnando pelo recebimento desta exordial acusatória para que sejam os denunciados citados e devidamente processados pelo rito ordinário, até sua final condenação, permitindo-se a produção de todos os meios de prova admitidos [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
ambos os apelantes
nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais sediadas no id.
5931125
e
5931107
, as defesas de
Rodolfo dos Santos Penna
e
Thiago Victor
requerem a absolvição dos apelantes, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugnam pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. Além disso, postulam pela gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, as defesas pleiteiam a
absolvição dos acusados
, sob o argumento de ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação dos réus nos termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pela Informação Policial nº 36/2017-DPF/SMT/ES (Inquérito Policial apenso), e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (exame de local) de fls. 28/32 do Inquérito Policial apenso.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto judicial, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte dos apelantes.

A vítima Renato Joseph da Silva, funcionário dos Correios, ao ser ouvida na esfera policial, assim consignou:

“QUE: é Gerente Substituto da Agencio dos Correios de Mucurici/ES; QUE no dia 06101117 estava atuando como Chefe em exercício na referida agencia, em virtude de folga do Gerente titular; QUE em relação ao roubo ocorrido no dia 06101/2017, por volta das 12:00 horas, dois homens entraram na agência dos Correios de Mucuriri e assaltaram funcionários, clientes e a própria agência; QUE não sabe se o dinheiro roubado do cofre da agência e dos caixas foi recuperado; QUE cerca de 10 dias após o assalto acima referido, teve notícia de que houve um assalto na agência dos correios de Santa Maria do Jetibá/ES e recebeu um e-mail da gerência de segurança dos correios com as imagens deste assalto e parece que um dos ( assaltantes que foi preso, estava trajando a mesma roupa que usou no assalto da agência dos correios em Mucurici/ES; QUE não chegou a fazer nenhum reconhecimento formal: QUE os outros funcionários da agência de Muçurici ficaram deitados com o rosto para o chão durante o assalto e não conseguiram reconhecer o assaltante no vídeo encaminhado pela gerência de segurança ”.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 185), confirmou o relato acima, oportunidade em que reconheceu o apelante Rodolfo, esclarecendo que ele foi a pessoa que entrou na agência para realizar o assalto, tendo o outro indivíduo aguardado na porta da agência. Na oportunidade, ainda relatou que, conforme verificou das filmagens do roubo ocorrido na agência de Santa Maria de Jetibá, o apelante Rodolfo usou a mesma roupa em ambos os assaltos. Confira-se:

“[...] que trabalhava na agência e estava na hora dos fatos; que um dos acusados entrou na agência e perguntou se fazia pagamento; que ele entrou e ultrapassou a área permitida já empunhando arma de fogo e declarou o assalto; que o outro ficou na porta e logo depois fecharam a agência e os funcionários foram rendidos dentro da agência; que eles aguardaram 20 minutos para abrir o cofre; que estavam na agência o declarante, o Jeferson e mais três clientes; [...] que levaram os celulares de todos presentes, dos funcionários e dos clientes; que conseguiram imagens da lotérica e da farmácia; que reconheceram os acusados, que foram os mesmos que assaltaram a lotérica; que assaltaram a lotérica logo em seguida; que eles entraram com o rosto destapado, usando chapéu; que reconheceu um assaltante que era moreno, magro e alto, que ficou dentro da agência; que os objetos roubados não foram recuperados; que confirma os valores que declarou na esfera policial; que estava com revólver o que entrou na agência; que eles ameaçaram as vítimas empunhando a arma; que parte do dinheiro estava na gaveta e parte estava no cofre; [...] que outros colegas em outras agências também tiveram o mesmo estilo de roubo; que o acusado que entrou na agência, reconhecido pelo declarante, também foi reconhecido praticando roubo em outra agência, em Santa Maria ou Santa Teresa, não se recorda qual dos dois municípios; que o reconheceram pelas filmagens da outra agência roubada; que o acusado usou a mesma roupa para assaltar a agência de Mucurici e a outra agência dos correios; que as ameaças consistiram em ameaças caso não colaborassem ou demorassem; que reconhece o acusado Rodolfo [...]”.

Em relato semelhante, a vítima Jefferson Silveira Sena, também na mídia de fl. 185, confirmou os termos descritos na denúncia, consignando que ficou deitado no chão durante o assalto, bem como que os aparelhos celulares de todas as vítimas foram roubados na ocasião.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes é a única testemunha do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No caso dos autos, nota-se que as vítimas contaram os fatos de forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial.

Além disso, o apelante Rodolfo dos Santos Penna, ao ser interrogado na esfera policial às fls. 24/25 do Inquérito Policial apenso – oportunidade em que assumiu que participou dos roubos às agências dos Correios de Itarana, Mucurici, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Ibiraçu, Afonso Cláudio, São Domingos do Norte, Irupi, Pedro Canário e Mantenópolis –,
confirmou que praticou o assalto da agência de Mucurici em conjunto com Thiago Victor, com quem também teria praticado outros roubos.
Confira-se:

“[...] QUE, quanto ao roubo à agência dos Correios de Mucurici, no dia 06 de janeiro de 2017, confirma sua participação no crime juntamente com THIAGO VICTOR (RATO); QUE se encontraram em Fundão e foram em um carro velho cujo modelo não se lembra porque foi providenciado por RATO; QUE, cada um tinha sua arma, sendo a do interrogado um revólver calibre .32; QUE, neste assalto entraram juntos, o interrogado estando vestido de calça jeans, camisa azul e chapéu; QUE, dividiram igualmente o dinheiro; QUE, gastou esse dinheiro todo com farra [...]”.

Ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 185), o apelante Rodolfo negou a prática do crime de Mucurici, confirmando, no entanto, que participou do roubo da agência de Santa Maria de Jetibá.

Assim, em que pese a negativa de autoria em juízo, tem-se que todo o seu relato na esfera policial é corroborado pelas vítimas, inclusive quanto às vestimentas por ele utilizada na prática dos roubos.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria delitiva por parte de ambos os apelantes, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos réus de
Rodolfo dos Santos Penna
e
Thiago Victor
nas sanções do
artigo
157, § 2º, I e II, do Código Penal

Passo ao exame dos pedidos referentes à parte dosimétrica de pena
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente, as defesas dos apelantes pugnam pela fixação das penas-bases do crime de roubo em seu mínimo legal.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o nobre magistrado sentenciante reputou desfavorável aos apelantes somente o vetor da conduta social, fixando a pena-base de ambos em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Registre-se que constou na sentença que
“
a conduta social revela-se desajustada com o meio social, uma vez que o réu é vezeiro em crimes da mesma natureza, consoante certidões juntadas aos autos”.

Assim, quanto à conduta social,
denota-se que o magistrado de 1º grau sopesou as diversas passagens criminais dos apelantes, especialmente em crimes contra o patrimônio.

A referida fundamentação contraria o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 1077 pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi assentado que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)”
.

Não havendo nos autos outros elementos que possam subsidiar a análise da conduta social dos apelantes, entendo ser o caso de neutralização do referido vetor.

Conforme razões acima, procedido ao decote da circunstância judicial da conduta social, redimensiono a pena-base de ambos os apelantes para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em que pese a confissão extrajudicial do apelante Rodolfo, reconhecida em sentença,
mantenho
a pena intermediária de ambos no patamar mínimo, diante do disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Prosseguindo, de igual modo ao que constou na sentença, diante da existência de duas causas de aumento, quais sejam, de concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal – redação anterior), aumento a pena em 1⁄2 (metade)
, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ademais, também com base nos mesmos fundamentos da sentença, aplico a fração de 1/5 (um quinto) de aumento quanto ao crime continuado, fixando a
pena definitiva de ambos os apelantes em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em que pese o magistrado sentenciante tenha aplicado o regime fechado aos apelantes, na forma do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, verifico que as penas foram fixadas abaixo de 08 (oito) anos de reclusão.

Lado outro, neutralizadas as circunstâncias judiciais, tampouco é o caso de manutenção do regime fechado por aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Assim, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena a ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, pleiteiam ambos os recorrentes a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, a qual igualmente reputo por ora incabível.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos para, no mérito,
D
AR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
Rodolfo dos Santos Penna e Thiago Victor
,
redimensionando as penas de ambos para
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)